Tribunal: TJMT
Processo: 0018554-88.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018554-88.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ERINAN GOULART FERREIRA - CPF: 831.333.301-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTICA UNIVERSAL (VÍTIMA), DIEGO PERICLES DA COSTA SANTOS - CPF: 014.191.011-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DOS ACUSADOS CORROBORADAS PELO EXAME PERICIAL REALIZADO – REALIZADA PERÍCIA TÉCNICA À ÉPOCA DOS FATOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA IDÔNEO – ERRO MATERIAL DA SENTENÇA – CONSIDERADA EQUIVOCADAMENTE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE –AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA CIRCUNSTÂNCIA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indispensável o exame de corpo de delito para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo. Assim, deve ser mantida essa circunstância quando a prova testemunhal e a confissão dos acusados forem corroboradas por perícia técnica realizada à época dos fatos.

Deve ser corrigido o erro material da sentença ao considerar circunstância qualificadora sobressalente na segunda fase dosimétrica, sem que haja agravante correspondente à essa circunstância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Lacerda dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, no processo n.

0018554-88.2011.8.11.0042, código 319004, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, no regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial e pela correção do erro material da sentença que considerou circunstância qualificadora como agravante, ou para que seja compensada com a atenuante da confissão espontânea (Id. 145944159, pp. 19-23).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
parcial provimento
do apelo, apenas quanto a correção do erro material (Id. 145944159, pp. 31-38).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja efetuada a correção do erro material da sentença (Id. 151216678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023